Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-65.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001622-65.2019.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: MAISON TRINDADE ALMEIDA, EUZILENE RIBEIRO DA CONCEICAO, LEIDIANE RIBEIRO DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA.

1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. É cediço que a prolação de édito condenatório embasado exclusivamente nos elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial é inadmissível, consoante o disposto no art. 155, caput, do código de processo penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese sob exame. PRECEDENTES.

2. O depoimento da vítima, apesar de prestado unicamente na fase investigativa, apresenta total consonância com a prova judicializada e elucida, de forma bastante esclarecedora, o ilícito narrado na denúncia. ademais, o testemunho prestado DELEGADO DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES QUE RESULTARAM NA detenção doS ora apeladoS, na fase judicial, está em perfeita harmonia com o relato do ofendido, merecendo ser acolhido como relevante elemento de prova.

3. sentença absolutória reformada, APENAS PARA CONDENAR OS ORA APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.

4. MANTENHO A absolvição dos apelados quanto ao crime de corrupção de menores, vez que, apesar dos depoimentos testemunhais demonstrarem a participação de adolescente no delito, não há nos autos qualquer documento hábil que comprove a idade do menor à época dos fatos.

5. dosimetria: a pena aplicada aos ora apelados, de maneira individualizada, restou fixada no patamar definitivo de 6 (seis) anos e 08

(oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso ii, e §2º-a, inciso i, do código penal brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
, que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os nacionais
Mailson Trindade Almeida
,
Euzilene Ribeiro da Conceição
e
Leidiane Ribeiro da Conceição
, da prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, tipificados no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
, sob o fundamento de
insuficiência de provas
para condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso V e VII, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6612293, que no dia
22 de dezembro de 2018
, por volta das 03h30min, no Rio Bujaru, na região conhecida como Baixo Bujaru, zona rural de Concórdia do Pará, os denunciados
Mailson Trindade da Conceição
,
Euzilene Ribeiro da Conceição
, e
Leidiane Ribeiro da Conceição
, em comunhão de desígnios entre si, e juntamente com o adolescente I.R.D.C., teriam subtraído, mediante grave ameaça, com emprego de 03 (três) armas de fogo e 03 (três) facas, pertences da vítima Francisco Paiva Abreu.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima conduzia sua embarcação que faz transportes dos produtores de farinha da região para Belém/PA, pelo Rio Bujaru, quando foi abordada por uma rabeta, com 06 (seis) ocupantes. Na oportunidade, todos se encontravam armados, sendo três deles com armas de fogo.

Na ocasião, o adolescente I.R.D.C. e o denuncaido Mailson Trindade de Almeida subiram na embarcação anunciando o crime. Em seguida, Leidiane Ribeiro da Conceição e Euzilene Ribeiro da Conceição subiram para pegar o dinheiro. Enquanto Euzilene Ribeiro da Conceição ameaçava a vítima, Leidiane Ribeiro da Conceição subtraía os valores.

Após a consumação do crime, os denunciados teriam se evadido do local, e se dirigido para a residência de Euzilene Ribeiro da Conceição, onde partilharam do produto do roubo.

Na oportunidade, os denunciados teriam subtraído para si as vestes da vítima e a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil) reais.

A vítima, conforme depoimento colhido na fase investigatória, reconheceu os denunciados e o adolescente como sendo participantes do bando autor do roubo.

Em 05 de julho de 2019, com a deflagração da Operação Baixo Bujaru da Polícia Civil, os denunciados foram presos e confessaram a prática criminosa, bem como relataram a participação do adolescente I.R.D.C. para a consumação do delito. Apontou, ainda, que a denunciada Leidiane Ribeiro da Conceição teria confessado a prática delituosa, bem como relatou detalhadamente como se deu a divisão de tarefas entre os agentes.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2019, ID 6612298.

Resposta à Acusação, ID 6612299-300, e ID 6612301.

Ratificação do recebimento da denúncia, ID 6612302.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6612306, ID 6612308, ID 6612310, e ID 6612311.

Alegações Finais da Acusação, ID 6612311-312.

Alegações Finais por Memorais da Defesa, ID 6612312.

Sentença
prolatada em
11 de fevereiro 2021
, ID 6612313, que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os ora apelados na prática delitiva imputada na denúncia.

Recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, em 01 de março de 2021, ID 6612314.

Em suas
razões recursais
, ID6612416, o órgão acusatório postulou pelo
acolhimento
do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, para condenar os ora apelados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob o argumento de existirem nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6612428, a defesa manifestou-se pela
rejeição
das alegações acusatórias, para que seja mantida irretocável a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 7529319, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os nacionais Mailson Trindade Almeida, Euzilene Ribeiro da Conceição e Leidiane Ribeiro da Conceição, da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e crime de corrupção de menores, tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID6612416, o órgão acusatório postulou pelo acolhimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, para condenar os ora apelados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob o argumento de existirem nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
:

Neste particular, argumentou o representante do órgão acusatório que há nos autos provas suficientes para a prolação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia, merecendo reforma a decisão absolutória proferida pelo magistrado singular, devendo serem os ora apelados condenados pela prática do
crime de roubo circunstanciado

pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a irresignação ministerial
merece ser parcialmente acolhida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
crime de roubo circunstanciado

pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, estão previstos nos
artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
, nos seguintes termos:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º.
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º.
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II -
se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

(...).

§2º-A.
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

(...).

ECA

Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O roubo é classificado doutrinariamente como um crime complexo. Isso porque, consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 891)
:

“
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto” (Laje Ros, La interpretación penal em el hurto, el robô y la extorsion)”
.

Quanto ao crime de corrupção de menores, é cediço que trata-se de delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim.

Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Compulsando os autos, observo que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que os ora apelados participaram da conduta delituosa descrita na peça vestibular acusatória. Há nos autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
materialidade
e
autoria do crime
, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboram para a prolação do juízo condenatório.

Na hipótese, verifica-se que a
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Auto de Inquérito Policial por Flagrante nº 00117/2019.100089-6
(ID 6612293, pág. 06), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6612293, pág. 08), e pelos depoimentos colhidos durante a inquirição policial, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou cristalinamente demonstrada por meio da palavra da vítima, prestada na fase inquisitória, corroborada pelos depoimentos prestados na fase judicial pelo Delegado de Polícia Civil que conduziu as investigações, e pela confissão dos denunciados, perante o juízo, restando cristalina sua participação na empreitada delitiva sob julgamento. Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, o Delegado de Polícia Civil
Ricardo Luiz Gomes de Menezes
, sucintamente, esclareceu que a vítima foi até a Delegacia para noticiar o crime, informando que foi abordado quando conduzia seu barco, por aproximadamente 06 (seis) pessoas armadas, as quais teriam lhe subtraído a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais.

Tal relato está em consonância com a palavra da vítima
Francisco Paiva Abreu
, prestada ainda na fase inquisitiva, vez que não compareceu em juízo, pois não foi possível sua intimação para comparecimento em audiência, conforme certificado no ID 6612306, pág. 07. Confira-se:

“(...). que no dia 22/12/2018, por volta das 03:30 horas, sua embarcação foi vítima de roubo no rio Bujaru, na região do baixo Bujaru, na área que o rio se estreita,
os meliantes aproveitaram a pouca velocidade do barco, abordaram com uma canoa
,
6 pessoas armadas com 3 espingardas
,
que não sabe identificar se artesanal ou não
,
e 3 facas
,
sendo 3 homens e 3 mulheres
,
sendo um o sr. Maison Almeida Trindade
,
Bolinha de 14 anos
,
Bia
,
Lola
,
reconhecido pela vítima
,
na ação retiraram suas roupas e levaram toda sua renda
,
agiram com violência contra os passageiros e o barqueiro
, informa ainda
que eles moram na região e já foi visto os meliantes com transporte de maconha
,
levando aproximadamente 7 mil reais
. QUE o declarante diz que o nacional REGINALDO ALMEIDA DA CRUZ vulgo “TOM TOM” Vinha em uma embarcação logo atrás da embarcação da vítima, mas que diz que ele não teve participação no assalto.
Que o declarante diz que em relação aos nacionais Bolinha de 14 anos, Bia e Lola, o declarante soube através de comentários de terceiros que eles tinham participado do assalto, mas que não soube identificar os informantes
. Que o declarante diz que Reginaldo viajava frequentemente para Belém contratado pelos barqueiros da localidade fazendo serviço de estivador. Que perguntado o declarante se este conhece os nacionais vulgo ““DUCA”, respondeu que já o viu algumas vezes. Que o declarante diz o naCional conhecido como “PRETO” é quem conhece os nacionais citados neste termo e que poderia auxiliar om algumas informações. (...).
”. (ID 6612293, pág. 09).
Grifei

Ainda perante a autoridade policial, a testemunha
Fábio Júnior Ribeiro da Conceição
, declarou:

“
(...). que o declarante é conhecido como Júnior; que o declarante não possui passagem anterior;
que se compromete a contribuir com a investigação policial
; que o declarante é usuário de drogas; que o declarante afirma que usa somente maconha;
que o declarante é cunhado de Mailson
;
que o declarante é irmão de Cobi e Lola
;
que, em relação ao roubo do barco, o declarante afirma que os autores deste crime foram Lola, Mailson, Bia e Bola
;
que, segundo dizem, o prejuízo à vítima foi de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; que o declarante não sabe mais detalhes deste crime;
que também afirma que Joel, filho de Paulo, também estava no roubo, mas não tem certeza disso
; que, em relação à droga encontrada, o declarante afirma que pertencia à Duca e do Bola; que o prenome de Bola e Ismael; que Bola é irmão de Tatu e possui apenas 17(dezessete) anos de idade; que afirma que Bola, mesmo sendo menor de idade, é famoso por cometer delitos; que afirma que a droga não era sua; que, para sanar seu vício, o declarante afirma que sempre fala com Bola para adquirir maconha para o declarante; que não sabe onde Bola pega a maconha; que, sempre pede a ele, Bola demora bastante para lhe passar a droga; que sempre pede a ele cerca de R$10,00(dez reais) de droga;
que, em relação a arma encontrada, sabe dizer que Bola subtraiu a arma de um Vizinho que mora no local
; que reitera que não sabia da droga; que sabia que arma estava escondida nas proximidades da casa; que, em relação ao roubo de uma motocicleta, marca Honda, modelo POP 100, cujo os autores seriam Cobi(seu irmão) e Mailson( seu cunhado) o declarante afirma que nada sabe. (...).
”. (ID 6612294, pág. 02).
Grifei

Nesta esteira, a ora apelada
Euzilene Ribeiro da Conceição
, em sede policial, indicou:

“
(...).
que, nesta oportunidade, a declarante afirma que Bia, Mailson e Bola foram os autores do roubo ao barco; que a declarante não sabe mais detalhes sobre o roubo ao barco
; (...).
”. (ID 6612294, pág. 05).
Grifei

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o apelado
Mailson Trindade Almeida
, alegou:

“
(...). que o declarante é conhecido unicamente como Mailson; que o declarante não tem passagem anterior; que, em relação ao roubo da motocicleta Honda/POP 110 de cor branca, ano de fabricação e modelo 2015/2016, placa QDS6209—PA, chassi 9C2JBOlOOGR032834, código do renavam 0106915238—0, registrada junto ao Detran/PA em nome de MANOEL SEBASTIÃO GONÇALVES, o declarante afirma que não é o autor do delito; que não a roubou juntamente.com seu cunhado Cobi;
que, em relação ao roubo do barco, o declarante reitera o depoimento de Bia, haja Vista que a consumação do delito ocorreu da forma por ela narrada
;
que, ao final do crime, o declarante e demais comparsas ganharam aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais)
; que, em relação à arma e droga encontradas, o declarante afirma que não sabia da droga, já, quanto a arma de fogo, o declarante afirma Bola que teria roubado; que nada sabia dela; que, Reginaldo é seu irmão; que afirma que ele não é traficante. (...).
”. (ID 6612295, pág. 01).

Não obstante, a dinâmica dos fatos restou cristalinamente esclarecida por meio do depoimento da apelada
Leidiane Ribeiro da Conceição
que, ao ser ouvida na Delegacia, noticiou:

“
(...). que, em relação ao roubo do barco, a declarante afirma que, em certa data que não sabe precisar, soube que Paulo, seu filho Joel e Tatu (filho de Marinalva que foi acusado de estupro) tiveram a ideia de assaltar um barco; que eles estavam preparados para a consumação do delito, contudo, souberam que o plano deles tinha sido descoberto; que Paulo e Joel moravam nas proximidades da casa de sua genitora; que, de fato, eles moram antes, porém, eles saíram do local; que a casa onde viviam está abandonada; que, após isso, a declarante chegou a conversar com Bola, que vem a ser irmão do Tatu, cujo nome é Ismael;
que, ato contínuo, Bola disse que se eles não queria prosseguir, ele iria
;
que, nesta oportunidade, estavam Lola e Mailson
;
que, como todos precisavam de dinheiro e não queriam passar o Natal sem dinheiro, todos decidiram concretizar o plano
;
que, para tanto, Mailson pegou uma arma de fogo com seu tio Miguel
;
que Bola conseguiu outra arma de fogo, porém, a declarante não sabe onde ele a arrumou
;
que combinaram que, por meio de uma rabeta, abordariam o barco do Chiquinho
;
que, em seguida, Bola e Mailson subiriam no barco com as armas de fogo para anunciarem o assalto
;
que, depois, a declarante e Lola embarcariam para pegar o dinheiro
;
que, assim fizeram
;
que, no dia da consumação do delito, Mindoca era quem pilotava o barco
;
que foi a declarante quem exigiu o dinheiro
;
que Lola estava metendo medo em Chiquinho
;
que, após estarem na posse do dinheiro a declarante e demais comparsas voltaram para a rabeta e saíram do local
;
que a declarante não sabe o quanto roubou do barco
;
que depois foram até a casa da Lola para dividirem o dinheiro
;
que a declarante ficou com R$ 400,00 (quatrocentos reais)
;
que, horas depois, Reginaldo o procurou e disse que Chiquinho queria o dinheiro do barco
;
que a declarante não deu o dinheiro
;
que o primeiro delito que cometeu
; (...);
Que Bola é menor de idade
; (...).
”. (ID 6612294, pág. 08-09).
Grifei

Ao serem ouvidas em juízos em juízo, todavia, as ora apeladas
Lidiane Ribeiro da Conceição
e
Euzilene Ribeiro da Conceição
mudaram sua versão dos fatos,
negando
a sua participação no evento criminoso, amparadas pelas garantias do pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por sua vez, o ora apelado
Mailson Trindade Almeida

confessou
a
autoria do delito
e “
informou que agiu em comunhão de desígnios com seu sobrinho, o adolescente Bolinha, e que utilizaram de duas armas de fogo caseiras
” (ID 6612312, pág. 01), conforme asseverado pelo magistrado
a quo
no pronunciamento judicial ora analisado: “
Embora exista confissão em juízo quanto ao réu Mailson
, tal não pode sustentar a condenação. O art. 197 do CPP fala que a confissão deverá ser confrontada com as outras provas do processo, ou seja, da ação penal, excluindo a fase investigativa, que é um procedimento. Durante a instrução processual, não há provas quanto à Autoria, conforme já explanado anteriormente
” (ID 6612313, pág. 09).
Grifei

Assim, observo que a tese de ausência de provas para a condenação lastreada pelo juízo primevo não encontra respaldo nos autos, estando certa e firme a imputação da autoria delitiva ao ora apelado nos moldes apresentados na proemial acusatória. Por mais que a vítima não tenha comparecido em juízo para depor, sua assertiva prestada na fase investigativa restou harmonicamente corroborada pelo testemunho policial oferecido em juízo, prestado pelo Delegado de Polícia Civil
Ricardo Luís Gomes de Menezes
, e tais elementos, aliados à prova material produzida durante a persecução criminal, subsidiam a conclusão condenatória.

Não há de se olvidar que a prolação do edito condenatório alicerçado unicamente nos elementos de convicção disponibilizados durante o inquérito policial é inadmissível, consoante disposto no
artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
: “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese
sub examine
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONDENANDO OS APELADOS PELO DELITO A ELES IRROGADOS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É inegável ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155, caput, da Lei Adjetiva Penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese sub examine. Os depoimentos da vítima e de testemunha ocular do crime, apesar de produzidos na seara investigativa, apresentam total consonância com a prova judicializada e elucidam, de forma bastante esclarecedora todo o ocorrido
. 2.
De certo, embora a prova oral construída na fase de instrução, seja formada pelas declarações de policiais que não presenciaram a prática delitiva, tais depoimentos corroboram inteiramente o relato do ofendido
.
(...). (TJ/PA - 2018.01664136-47, 189.041, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). 2. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. (...).
2.
No que concerne à alegada afronta ao art. 155 do CPP, tem-se que mencionado dispositivo legal veda apenas a condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais
.
Assim, havendo também provas judicializadas, não há óbice à utilização dos elementos de prova obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo do devido processo legal
. – Nessa linha de raciocínio,
o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/04/2021)
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 1872115 RJ 2021/0113472-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento 17 de agosto de 2021, T5 – QUINTA TURMA, Publicação DJe 20/08/2021).
Grifei

Não há de se olvidar, que o Delegado de Polícia Civil
Ricardo Luís Gomes de Mezes
não presenciou a ação delitiva, porém, era o agente público responsável pelas investigações policiais que resultaram na detenção dos ora apelados, bem como esteve presente durante a inquirição dos acusados e das testemunhas durante a fase instrutória, inclusive, em seu relatório, concluiu pelo indiciamento dos denunciados, por entender existirem elementos suficientes da materialidade e da autoria do delito, sendo, portanto, o seu depoimento em juízo uma repetição da narrativa dos fatos, vez que teve contato direito, especialmente, com a vítima.

Destarte, verifico que a prova disponível nos autos, tanto na seara investigativa, quanto em juízo, evidenciam a clara a participação dos ora apelados na conduta delitiva narrada na denúncia.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a
palavra da vítima
, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do ora apelado no delito de roubo imputado.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA PELA CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES. ROUBO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Comprovado nos autos a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, especialmente pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela identificação, na posse do apelado, da quantia subtraída e do objeto utilizado no momento do delito simulando o emprego de arma de fogo, a condenação é medida impositiva
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO – APR: 01178327120128090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2693 de 21/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. (...).

1.
As provas dos autos demonstram que os réus foram os autores das condutas descritas na denúncia, haja vista que foram reconhecidos pela vítima e detidos pouco tempo depois ainda na posse do veículo roubado e utilizado no roubo à transeunte
. 2.
(...). (TJDF – 20180910053877 DF 0002243-58.2018.8.07.0019, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/05/2019, Pág. 11392/11401).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II DO CP). MÉRITO.

São inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da consistente palavra das vítimas, que reconheceram o réu como um dos agentes que praticou o roubo. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial
.
(...). (TJRS – ACR: 70041877648 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 15/02/2019).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Não obstante, o
depoimento prestado por policial
é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...).
3.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
.
(...). (STJ – HC: 404514 PE 2017/0146512-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais elucidados ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia Civil
Ricardo Luís Gomes de Menezes
corrobora para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesse sentido, colaciono decisões dos
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO À PALAVRA DA VÍTIMA E AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO REVERTIDA.
(...).
III.
O relato dos agentes estatais que atuaram na ocorrência tem suficiente valor probante...Validade ante a coerente exposição do episódio em ambas as etapas persecutórias e a ausência de indícios que revelem qualquer ânimo tendente à injusta incriminação. Condição de servidor público que ostenta o miliciano e não constitui motivo suficiente para retirar a importância de suas assertivas
.
(...). (TJRS – ACR: 70072023732 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 08/03/2019).
Grifei

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA.
1
.
O depoimento de agente de polícia, no desempenho de função pública, se coerente e corroborado por outros elementos de prova, goza da presunção de veracidade, só podendo ser afastado mediante prova em contrário
.
(...). (TJ/DF – 20160110636914 DF 0017049-26.2016.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 05/02/2019, pág. 109/132).
Grifei

Nesse cenário, é de rigor destacar que as provas inquisitoriais podem ser utilizadas para formar o convencimento do julgador, quando estão de acordo com os demais elementos dos autos, colhidos, judicialmente, como ocorreu no caso em testilha, haja vista que a versão apresentada pela vítima, na fase policial, foi corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, em juízo.

Dessa forma, não há falar na ausência de provas de que o ora apelado tenha concorrido para a infração penal, tendo em vista que o conjunto fático-probatório não deixa quaisquer dúvidas, quanto à materialidade e à autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos moldes delineados na peça vestibular.

Por tais assertivas,
acolho parcialmente
a pretensão recursal acusatória para reformar a sentença absolutória proferida pelo juízo monocrático, para condenar o ora apelados
Mailson Trindade Almeida
,
Euzilene Ribeiro da Conceição
e
Leidiane Ribeiro da Conceição
, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal
Brasileiro
.

Mantenho, entretanto, a
absolvição
dos ora apelados da prática do
crime de corrupção de menores
, previsto no
artigo 244-B, do ECA
, vez que, apesar das provas suficientes da participação do adolescente
I.R.D.C
. na conduta delitiva,
não há nos autos qualquer documento hábil
, tais como Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade,
que atestem para sua menoridade à época dos fatos
. Precedentes:
TJ/PA APR 0002707-76.2016.8.14.0401, publicado em: 09/02/2018
, e
TJ/DF APL 0707768-45.2020.8.07.0007, publicado em 15/06/2021
, dentre outros.

Passo a realizar a
dosimetria pena
, em atenção aos
artigos 68 e 59 do Código Penal
.

Mailson Trindade de Almeida
:

1ª fase
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, vez que, conforme se extrai dos elementos de prova disponíveis nos autos, seria um dos mentores intelectuais do delito, atraindo, inclusive, a presença de um menor adolescente, I.R.D.C, para a prática do ilícito, além do concurso de duas ou mais pessoas que participaram da ação delituosa. Desse modo, a meu ver, a circunstância judicial ora examinada merece
valoração negativa
.

O ora apelado
não registra antecedentes criminais
, para fins do que consta no enunciado da
Súmula nº 444
da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desta forma, a circunstância judicial em apreciação requer
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do ora apelado, razão pela qual
valoro de forma neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual a
valoro de forma neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, e excedem do que é típico ao crime em enfoque, vez que o crime em tela fora praticado no Rio Bujaru, prática conhecida como “pirataria”, denotando maior temor social, gerando insegurança na população ribeirinha que depende do serviço realizado por embarcações marítimas para a sua sobrevivência e, ainda, consoante depoimento em sede policial, a vítima, assim como os outros passageiros que também estavam na embarcação, foram violentados fisicamente e psicologicamente durante a empreitada delitiva (ID 6612293, pág. 08, Boletim de Ocorrência Policial), motivo pelo qual o vetor ora enfocado requer
valoração negativa
.

As
consequências do crime
não transbordaram ao que é comum ao tipo penal em testilha, devendo-se manter a
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Por conseguinte, fixo a
pena-base
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do delito em tela.

Na
2ª fase
:

não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Contudo, reconheço a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, razão pela qual atenuo a pena na fração de
1 (hum) ano
, restando a
pena intermediária
na razão de
4 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
:

ausentes causas de diminuição da pena
. Verifico a ocorrência da
causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, nos moldes do
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, a qual já fora utilizada para agravar a pena-base, na análise do vetor
culpabilidade
.

Não obstante, existe ainda a incidência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, devidamente demonstrada por meio da prova testemunhal colhida nos autos, motivo pelo qual aumento a pena na fração indicada na lei, qual seja, de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, estabeleço o
regime semiaberto
, para o inicial cumprimento da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
por não estarem atendidos os pressupostos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Incabível a suspensão da pena
, nos termos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Euzilene Ribeiro da Conceição
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da acusada não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, apesar de ter sido a pessoa que “
estava metendo medo em Chiquinho
” (ID 6612294, pág. 08), desse modo, a meu ver, a circunstância judicial ora examinada merece
valoração neutra
.

A ora apelada
não registra antecedentes criminais
, para fins do que consta no enunciado da
Súmula nº 444
da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desta forma, a circunstância judicial em apreciação requer
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da ora apelada, razão pela qual
valoro de forma neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual a
valoro de forma neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, e em relação à ora apelada, entendo que não excedem do que é típico ao crime em enfoque, vez que sua participação o ilícito não demonstra maior reprovabilidade, motivo pelo qual o vetor ora enfocado requer
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordaram ao que é comum ao tipo penal em testilha, devendo-se manter a
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Por conseguinte, fixo a
pena-base
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do delito em tela.

Na
2ª fase
:

não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Contudo, reconheço a presença da
circunstância atenuante da confissão extrajudicial
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, vez que a acusada, ora apelada, em sede policial, elucidou sua participação no ilícito sob escrutínio, ainda que tenha se retratado em juízo, razão pela qual atenuo a pena na fração de
1 (hum) ano
. Todavia, deixo de aplicar a mencionada redução da pena, por atenção à
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Desta forma,
a
pena intermediária
permanecerá fixada na razão de
4 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
:

ausentes causas de diminuição da pena
. Verifico a ocorrência da
causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, nos moldes do
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, porém deixo de aplica-la, em atenção ao
artigo 68, parágrafo único do Código Penal
,
in verbis
: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Com efeito, aplico apenas a incidência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, devidamente demonstrada por meio da prova testemunhal colhida nos autos, motivo pelo qual aumento a pena na fração indicada na lei, qual seja, de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
6 (seis) anos e 08 (meses) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Considerando a primariedade da ora apelada, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, estabeleço o
regime semiaberto
, para o inicial cumprimento da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
por não estarem atendidos os pressupostos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Incabível a suspensão da pena
, nos termos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Leidiane Ribeiro da Conceição
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da acusada não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, apesar de ter sido a pessoa que “
exigiu o dinheiro
” da vítima (ID 6612294, pág. 08), desse modo, a meu ver, a circunstância judicial ora examinada merece
valoração neutra
.

A ora apelada
não registra antecedentes criminais
, para fins do que consta no enunciado da
Súmula nº 444
da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desta forma, a circunstância judicial em apreciação requer
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da ora apelada, razão pela qual
valoro de forma neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual a
valoro de forma neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, e em relação à ora apelada, entendo que não excedem do que é típico ao crime em enfoque, vez que sua participação o ilícito não demonstra maior reprovabilidade, motivo pelo qual o vetor ora enfocado requer
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordaram ao que é comum ao tipo penal em testilha, devendo-se manter a
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Por conseguinte, fixo a
pena-base
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do delito em tela.

Na
2ª fase
:

não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Contudo, reconheço a presença da
circunstância atenuante da confissão extrajudicial
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, vez que a acusada, ora apelada, em sede policial, elucidou sua participação no ilícito sob escrutínio, ainda que tenha se retratado em juízo, razão pela qual atenuo a pena na fração de
1 (hum) ano
. Todavia, deixo de aplicar a mencionada redução da pena, por atenção à
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Desta forma,
a
pena intermediária
permanecerá fixada na razão de
4 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
:

ausentes causas de diminuição da pena
. Verifico a ocorrência da
causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, nos moldes do
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, porém deixo de aplica-la, em atenção ao
artigo 68, parágrafo único do Código Penal
,
in verbis
: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Com efeito, aplico apenas a incidência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, devidamente demonstrada por meio da prova testemunhal colhida nos autos, motivo pelo qual aumento a pena na fração indicada na lei, qual seja, de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
6 (seis) anos e 08 (meses) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Considerando a primariedade da ora apelada, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, estabeleço o
regime semiaberto
, para o inicial cumprimento da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
por não estarem atendidos os pressupostos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Incabível a suspensão da pena
, nos termos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Concedo aos ora apelados o direito de recorrerem da presente decisão em liberdade
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para condenar os ora apelados pela prática, unicamente, do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, mantendo a r. decisão ora hostilizada nos seus demais termos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/02/2022